Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-03.2014.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-03.2014.8.14.0077

APELANTE: SAMARA DUARTE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO EQUIVOCADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. PROCEDÊNCIA. NOVO PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. O pleito de exclusão da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo resta equivocado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, pode-se observar que ela já fora afastada pelo juiz
a quo
, dada a ausência de prova pericial, imprescindível para atrair a sua incidência.

3. A Terceira Seção do STJ fixou, recentemente, através do Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”,
de modo que o pleito de afastamento da majorante do repouso noturno deve ser acolhido.

4. Pena da ré redimensionada para o
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

5. Uma vez transitada em julgado esta decisão ao
Parquet
, deve ser, de ofício e desde já, declarada extinta a punibilidade da recorrente, pela incidência da prescrição retroativa, eis que, considerando a nova pena fixada, o período entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SAMARA DUARTE LIMA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que a condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, posteriormente
substituída por penas restritivas de direitos a serem determinadas em posterior audiência admonitória
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §§1º e 4º, inciso IV do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.12.2013, por volta das 03h00, a acusada e os corréus Raires Silva dos Santos e Estanislau Lobato de Oliveira subtraíram, da loja da Sra. Josi, localizada nas proximidades da Igreja Matriz daquela cidade, mediante arrombamento do telhado da parte dos fundos do estabelecimento, 30 (trinta) blusas femininas, 40 (quarenta) bermudas femininas, 15 (quinze) sutiãs, 35 (trinta e cinco) camisas masculinas e 10 (dez) bermudas masculinas, 05 (cinco) saias e 10 (dez) conjuntos infantis.

Finaliza a exordial relatando que os três réus participaram de alguma forma do delito, entrando na loja ou vigiando o local enquanto os outros adentravam ou guardando a
res furtiva
em sua casa.

Em
razões recursais
, a defesa alega a
insuficiência probatória
, afirmando que não restou comprovada, em momento algum da instrução criminal, a participação da apelante no delito em tela, tendo sido a sentença baseada, única e exclusivamente, na confissão parcial de um corréu, não corroborada por nenhuma outra prova. Pugna, assim, por sua
absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
exclusão da qualificadora do inciso art. 155, §4º, inciso I do CPB, relativa à destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
, eis que não foi realizada qualquer perícia no local.

Pleiteia, por fim, o
afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º do CPB),
considerando que apesar de o furto ter ocorrido em horário noturno, não foi praticado na ausência de sistema de segurança ou de agentes de vigilância, conforme determina a atual jurisprudência pátria, tendo em vista que o local do delito se encontra em área comercial. Assim, não é possível afirmar que a apelante tenha se prevalecido da escuridão da noite para perturbar o sossego da quadra comercial e praticar o furto.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, obedecendo aos ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa alega a
insuficiência probatória
, afirmando que não restou comprovada, em momento algum da instrução criminal, a participação da apelante no delito em tela, tendo sido a sentença baseada, única e exclusivamente, na confissão parcial de um corréu, não corroborada por nenhuma outra prova. Pugna, assim, por sua
absolvição.

Improcedente
seu pedido.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação à fl. 14 dos autos físicos (ID 9405617), bem como, pelos depoimentos da vítimae das testemunhas, em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima Joise Lene Cavalcante Melo, em depoimento judicial constante do PJE, disse que foram subtraídas todas as peças de roupas de sua loja e não conseguiu recuperar nada. Informou que descobriu quem são os autores por ter visto os três vestindo as roupas furtadas, tendo acionado a polícia militar que encontrou mais peças nas residências dos acusados, os quais já estavam as vendendo para terceiros na cidade. Disse que os acusados utilizaram uma escada e quebraram as telhas do estabelecimento para furtar as mercadorias, tendo, posteriormente, arrombado as portas de ferro, por onde continuaram a subtração

A testemunha de acusação Reginaldo Gonçalves Magalhães, em em depoimento judicial constante do PJE, informou ter se dirigido às casas das acusadas Samara e Raires, onde encontrou a
res furtiva
e, após diligências, encontrou mais peças com o réu Estanislau.

O acusado Estanislau Lobato de Oliveira, em interrogatório policial, ratificado em juízo, disse que Samara e Raires o chamaram para uma festa e, ao saírem do local, convidaram-no para praticar o furto. Informou que Samara arrombou o telhado e furtou a loja, Raires ficou no teto e o depoente ficou fora, aparando as roupas e colocando numa saca. Relatou que se evadiram pela rua de trás e, posteriormente, a vítima os viu com as roupas. Que a porta da frente não foi arrombada, somente o telhado.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva da acusada no delito a ela irrogado.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
No caso dos autos, as imagens captadas em câmera de segurança e os relatos prestados pela vítima demonstram que o réu e outro comparsa não identificado furtaram a motocicleta que estava estacionada na porta da residência da ofendida. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de acréscimo pela circunstância judicial negativa, sem, no entanto, reduzir a pena final do apelante de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.
(TJDFT - Acórdão 1603882, 07161129620218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim,
improcedente o pleito absolutório
.

2. Da Requerida Exclusão da Qualificadora da Destruição ou Rompimento de Obstáculo

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
exclusão da qualificadora do inciso art. 155, §4º, inciso I do CPB, relativa à destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
, eis que não foi realizada qualquer perícia no local.

Este pleito resta equivocado,
uma vez que, da leitura da sentença condenatória, pode-se observar que
o magistrado de 1º grau já afastou a referida qualificadora
, por entender que há somente a prova oral do arrombamento, não havendo prova pericial, a qual é imprescindível para atrair a sua incidência, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Do Pleiteado Afastamento da Majorante do Repouso Noturno

Pleiteia a defesa, por fim, o
afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º do CPB),
considerando que apesar de o furto ter ocorrido em horário noturno, não foi praticado na ausência de sistema de segurança ou de agentes de vigilância, conforme determina a atual jurisprudência pátria, tendo em vista que o local do delito se encontra em área comercial. Assim, não é possível afirmar que a apelante tenha se prevalecido da escuridão da noite para perturbar o sossego da quadra comercial e praticar o furto.

Neste ponto, tem-se que o requerido afastamento deve ser procedido, mas não pelos argumentos trazidos pela defesa
.

É que, acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
, entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2.
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Nesse cenário, necessário se faz o redimensionamento da pena atribuída à ré, o que passo a fazer abaixo:

Na primeira etapa, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo no importe mínimo legal do furto qualificado pelo concurso de pessoas, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição e/ou aumento, dado o decote da majorante do §1º do art. 155 do CPB, acima mencionada, pelo que,
torno definitiva a reprimenda da apelante em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito estabelecidas pelo Juízo singular, a serem adequadas à nova reprimenda estipulada.

4. Da Declaração,
De Ofício
, da Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal

Uma vez transitada em julgado esta decisão ao
Parquet
, e em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
declaro, desde já,
de ofício
, extinta a punibilidade da recorrente pela incidência da prescrição retroativa
, visto que, considerando a nova pena fixada de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional passa a ser de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB.

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença (10.03.2022) e a data do recebimento da denúncia (09.09.2014) passaram-se mais de 07 (sete) anos,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
DECLARANDO,
DE OFÍCIO
, desde já, após o trânsito em julgado desta decisão ao
Parquet,

EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante SAMARA DUARTE LIMA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022